Tribunal: STF
Processo: ARE 1368703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR SEM CONCURSO, CONTRATADO ANTERIORMENTE À CF/88. SENTENÇA QUE CONDENOU O RECLAMADO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, CONCERNENTE AO BENEFÍCIO REFERIDO, PARA QUE SEJA INCLUÍDO NOS VENCIMENTOS MENSAIS DO RECLAMANTE, BEM COMO AO RETROATIVO, NO IMPORTE DE R$ 37.545,49 (TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE A VALORES CALCULADOS ENTRE 02/06/2016 (DATA QUE COMPLETOU O TEMPO PARA APOSENTADORIA) E 31/12/2019 ' ASSEGURADO, AINDA, O DIREITO ÀS VERBAS VENCIDAS NO CURSO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL, ATÉ O SEU TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO RECLAMADO (FLS. 253/278). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM PRÓPRIA DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO ÀQUELES ADMITIDOS SEM CONCURSO. CONFORME BEM DESTACADO PELA SENTENÇA, VERIFICA-SE, NA FICHA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO RECLAMANTE, QUE OCORREU TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO, EX VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/93, PASSANDO AQUELE, PORTANTO, A MANTER RELAÇÃO DE TRABALHO COM O ESTADO DO ACRE, SOB OS AUSPÍCIOS DO REGIME ESTATUTÁRIO. NO MESMO NORTE, CONSTA NO DOCUMENTO JUNTADO À FL. 21, EXPEDIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE (ACREPREVIDÊNCIA), O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (PREVISTOS NO ART. 2º, DA EC 41/03), A PARTIR DE QUANDO PODERÁ OPTAR PELO ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM OS ACRÉSCIMOS DESTE VOTO. RECURSO IMPROVIDO. CONDENO O RECLAMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 3º, I, DO NCPC)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e 40, caput e § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente